Tribunal: TJPA
Processo: 0804008-88.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804008-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo.
Agravo de Instrumento
. Improbidade Administrativa. Recebimento da petição inicial. Requisitos legais. Lei nº 14.230/2021.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que recebeu a petição inicial em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público, imputando ao recorrente a emissão de parecer jurídico genérico e a suposta participação em esquema fraudulento de licitações em prejuízo ao erário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada preenche os requisitos previstos no art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, que exigem a individualização das condutas e a presença de indícios suficientes de dolo imputável ao réu para o recebimento da petição inicial.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa, passando a exigir dolo específico na conduta do agente para sua caracterização.

4. No caso, constata-se a individualização da conduta do recorrente e indícios suficientes da veracidade dos fatos alegados pelo Ministério Público, tais como emissão de parecer jurídico em processo licitatório supostamente irregular e vínculo com sócios da empresa beneficiada.

5. A decisão de recebimento da petição inicial não exige a comprovação cabal dos atos ímprobos, mas tão somente a presença de indícios que justifiquem a instrução processual. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/92, art. 17, § 6º; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 843.989, Tema 1199; TRF-1, AG nº 1040196-29.2020.4.01.0000; TJPR, AI nº 0044664-32.2022.8.16.0000; TJAL, AI nº 0810196-67.2020.8.02.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento
(processo nº 0804008-88.2021.8.14.0000 - PJE)
interposto por DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Pedido de Liminar, processo n.º 0802743-70.2020.814.0005, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)
4. DISPOSITIVO

4.1. Inicialmente afastado as preliminares arguidas pelos requeridos consoante fundamentação exarada no item 2 e subitens seguintes.

4.2. Ex positis, ausentes as hipóteses de rejeição previstas no § 8º do art. 17 da Lei n° 8.429/92,
RECEBO A INICIAL
quanto aos DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA, ESMERALDO GOMES DA COSTA, GREYCY KELLE GONÇALVES GOMES,
DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA,
JOSÉ DE ARIMATÉA ALVES BATISTA, PEDRO LUIZ BARBOSA, MANOEL REIS PALHETA DE SOUSA e ARAPUJÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (...)

Em razões recursais, o Agravante afirma que a decisão agravada, ao receber a petição inicial da ação de improbidade administrativa, tratou dos argumentos suscitados pelo Recorrente na defesa prévia, de forma genérica e lacunosa, bem como não possui fundamentação adequada de acordo com o que estabelece o art. 489, § 1ª, IV, do CPC.

Aduz que, ao contrário do entendimento adotado pelo Juízo de origem, nem todos os argumentos suscitados na defesa preliminar se confundem com o mérito da ação. Assevera que não teve qualquer participação nas alegadas irregularidades no processo de licitação indicado pelo Agravado, pois era apenas Procurador do Município, sem qualquer poder de decisão acerca das licitações efetuadas pela Prefeitura.

Assevera que a alegada responsabilidade na ação decorre de um único parecer jurídico que emitiu, bem como pelo fato de ser ex-namorado da sócia da empresa Arapujá, acusada de se beneficiar de forma indevida em licitações do Município de Altamira.

Aduz que seus bens e o valor do salário recebido da Prefeitura evidenciam que não possui patrimônio incompatível que caracterize sua participação nas ilegalidades indicadas no procedimento licitatório. Afirma ainda, que nas mais de 2.000 páginas de petição inicial e documentos anexos o Agravado não faz nenhuma menção de que o Recorrente se beneficiava de suposto esquema fraudulento.

Prossegue aduzindo que o Agravado afirma que a empresa ARAPUJA tem logrado êxito em licitações desde 2014. Portanto, muito tempo antes de o Agravante residir no Município de Altamira possuir qualquer tipo de vínculo com o Município, já que tomou posse no cargo de Procurador em julho de 2017.

Sustenta sua ilegitimidade passiva, pois as supostas irregularidades apontadas não se trata de ato de improbidade de sua responsabilidade, uma vez que figura como terceiro de boa-fé que confiou no ato administrativo que já havia sido homologado e convalidado juridicamente por outros agentes públicos.

Afirma que não há justa causa para que possa lhe ser atribuído ato de improbidade, bem como a inexistência de dolo ou má-fé em sua conduta.

Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão agravada e, ao final, o provimento do recuso.

Coube-me o feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão, o Recorrente interpôs agravo interno.

O Agravado apresentou contrarrazões, aduzindo que a responsabilidade do Agravante a ser apurada na ação de improbidade decorre das seguintes circunstâncias: a) Emissão de parecer genérico, sem fundamentação adequada e sem base em qualquer estudo técnico precedente, em aditivo contratual assinado pela Arapujá Construções, empresa comprovadamente de fachada que celebrava milionários contratos fraudulentos com o Município de Altamira, conforme amplamente demonstrado na inicial; b) Trata-se de parecer vinculante segundo a jurisprudência do TCU, a atrair a responsabilidade solidária do parecerista; c) Antiga relação amorosa (de cerca de 10 anos) com uma das sócias proprietárias da empresa; d) Realiza ou já realizou advocacia particular para o outro sócio proprietário, e um dos principais agentes do esquema, seu sogro ESMERALDO COSTA; e) Dificultou o quanto pôde a remessa da documentação ao Ministério Público, atrasando-a por quase 8 (oito) meses, a despeito dos reiterados ofícios encaminhados em seu nome; f) Compareceu à Polícia Federal pouco tempo depois da visita dos agentes à sede da empresa, questionando se haveria alguma investigação em face da ARAPUJÁ, como se advogado da empresa fosse, quando já era Procurador do Município.

As partes foram intimadas para apresentar manifestação sobre a Lei nº 14.230/2021, que alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92,

O Agravante apresentado manifestação, aduzindo que passou a ser imprescindível a ocorrência do dolo, a teor dos parágrafos 1º, 2º e 3º, do art. 1º, da Lei nº 8.429/93, o que não foi demonstrado pelo Agravado.

O Agravado apresentou manifestação, aduzindo que apesar das modificações da Lei de Improbidade Administrativa, deve ser mantida a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(grifei).

Desta forma, ante o entendimento adotado pela Corte Suprema, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas na Lei nº 14.230/21 aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

Feitos estes esclarecimentos, passa-se à análise dos requisitos necessários ao recebimento da petição inicial, a teor dos que estabelece a Lei de Improbidade administrativa com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21. Ressalta-se que a decisão acerca da indisponibilidade de bens do Recorrente já foi apreciada no agravo de instrumento, processo nº 0800094-16.2021.8.14.0000, e se encontra com trânsito e julgado.

Acerca do recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa, o art. 17, § 6º da Lei previa apenas a necessidade de indícios da prática do ato de improbidade, com as modificações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, passou-se a adotar o rito comum previsto no CPC, além da exigência de individualização da conduta e indícios da verdade dos fatos e do dolo imputado ao réu. Vejamos:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 6º A petição inicial observará o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

No caso em exame,
a conduta do Réu encontra-se devidamente individualizada, consubstanciada na emissão de parecer jurídico em processo licitatório, além da participação em atos reputados como irregulares pelo Autor, em alegado favorecimento à empresa Arapujá Construções.

Desta forma, as diversas irregularidades apontadas e a participação direta do Agravante na aprovação do processo licitatório apontado como irregular, na condição de Procurador Geral do Município em prejuízo ao erário, evidencia, ao menos na análise preliminar da ação, a existência de dolo específico na conduta do Recorrente, de forma a possibilitar o recebimento da petição inicial, na forma do art. 17, § 6º da Lei nº 8.429/92.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992 ALTERADA PELA 14.230/2021. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DE CONDUTA ÍMPROBA DEMONSTRADOS
. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
O recebimento ou não da inicial da ação por atos de improbidade administrativa deve ser analisado somente com a presença de indícios suficientes para a instauração do feito, conforme art. 17, § 6º, incisos I e II, da Lei 8.429/1992, com a redação dada pela Lei 14.230/2021. Na nova redação do artigo 17, § 6º, I, da Lei 14.230/2021, foi inserida, expressamente, no regime jurídico da Lei 8.429/1992, a necessidade de individualização das condutas na petição inicial. Há fundados indícios da prática de atos de improbidade administrativa, o que, a teor do § 8º, art. 17, da Lei 8.429/1992, desautoriza a rejeição liminar da ação, devendo o feito, assim, ter regular prosseguimento para apuração mais aprofundada dos fatos que resultaram na propositura da ação civil pública
. A discussão acerca da ausência de ato de improbidade, da tipicidade da conduta, bem como a presença ou não de dolo ou má-fé nas supostas condutas ímprobas, ou, ainda, a ausência de participação nos atos tidos como ímprobos, são questões que desafiam instrução processual, quando se poderá perquirir com maior profundidade as supostas práticas de atos ilegais por parte dos requeridos. As alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 têm aplicação imediata aos feitos em andamento. A indisponibilidade de bens somente será deferida após a oitiva do réu e desde que demonstrado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo. A oitiva poderá ser dispensada sempre que o contraditório prévio puder, comprovadamente, frustrar a efetividade ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Ausentes os requisitos para decretação da constrição, pois não demonstrada dilapidação do patrimônio pelo requerido. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento, apenas para determinar o levantamento da indisponibilidade sobre os bens do agravante (móveis e imóveis).

(TRF-1 - AG: 10401962920204010000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 18/04/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 21/04/2023 PAG PJe 21/04/2023) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DA DEMANDA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O SEU AFORAMENTO. INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO. ANÁLISE SUPERFICIAL. EXEGESE DO ARTIGO 17, §§ 7º. E 8º. DA LEI N.º 8.429/92. SUPOSTA FRAUDE EM CERTAMES LICITATÓRIOS COM A FINALIDADE DE DESVIAR DINHEIRO PÚBLICO. CONDUTA QUE, EM TESE, PODE CONSTITUIR ATO DE IMPROBIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE SE AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DE DOLO E AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM O ATO. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.RECURSO DESPROVIDO
. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0044664-32.2022.8.16.0000 - Coronel Vivida - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MÁRCIO JOSÉ TOKARS - J. 04.03.2023)

(TJ-PR - AI: 00446643220228160000 Coronel Vivida 0044664-32.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Márcio José Tokars, Data de Julgamento: 04/03/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2023) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. HAVENDO INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATOS ÍMPROBOS E AUSENTE PROVA HÁBIL A EVIDENCIAR, DE PLANO, A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, A INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE OU A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, É DE RIGOR RECEBER A PETIÇÃO INICIAL. ART. 17, § 6º, DA LEI Nº 8.429/1992.
PRECEDENTES DO STJ. NÃO SE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO CABAL DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-AL - AI: 08101966720208020000 Atalaia, Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2023) (grifei).

Desta forma, deve ser mantida a decisão que recebeu a petição inicial da ação de improbidade administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 10 de fevereiro de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025